Tribunal: TJMT
Processo: 0003991-73.2019.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Revisão Criminal no 0003991-73.2019.8.11.0086
Recorrente: JOÃO ALENCAR SOARES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO ALENCAR SOARES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 107586996):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO RECURSO MANEJADO POR GABRIELA NAYANE SOUZA – PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO À RÉ – INTERPOSIÇÃO DE APELO IDÊNTICO PELO MESMO ADVOGADO – UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR AVENTADA PELA DEFESA DE EVERTON CASSIANO NOGUEIRA DOS SANTOS: IRREGULARIDADE NO SEU RECONHECIMENTO POR UMA DAS COACUSADAS – DESCABIMENTO – PARTICIPAÇÃO DELE DESVENDADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NÃO SOMENTE POR SUA IDENTIFICAÇÃO FOTOGRÁFICA EM SEDE POLICIAL – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS APELANTES – III) EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DESCABIMENTO – RELATÓRIO POLICIAL E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS FEITOS PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL, SOMADA À APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DE UMA DAS COACUSADAS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DOS AGENTES COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES; IV) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM RAZÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIANDI ENTRE OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA SOCIETAS SCELERIS – HABITUALIDADE, DIVISÃO DE TAREFAS E HIERARQUIA ENTRE OS AGENTES – REANÁLISE DA PENA-BASE DE TODOS OS APELANTES – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA] – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – QUANTUM REDIMENSIONADO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO À JOÃO ALENCAR SOARES E EVERTON – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, E PELA APREENSÃO DE, APROXIMADAMENTE, 400G (QUATROCENTOS GRAMAS) DE COCAÍNA E PASTA-BASE DE COCAÍNA EM PODER DA COACUSADA, GABRIELA – REAJUSTE DAS PENAS DE MULTA, EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRETENSÃO DE EVERTON PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – APELO APTO PARA JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – MERA MENÇÃO DE ARTIGOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Julgado o recurso de apelação – no processo desmembrado em relação à GABRIELA NAYANE –, não se conhece Do segundo apelo, em razão da ocorrência da preclusão consumativa e da incidência do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
A participação de EVERTON na empreitada criminosa não foi revelada pela identificação fotográfica realizada por uma das coacusadas em sede policial, mas pelas provas produzidas na instrução processual.
Não há que se falar na absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a participação de todos os apelantes está demonstrada pelo seguro e convincente conjunto probatório, especialmente no relatório e na extração de dados telefônicos elaborados pela Polícia Judiciária Civil e a consequente apreensão de quantidade significativa de droga em poder da coacusada, GABRIELA [aproximadamente 400g (quatrocentos gramas) de cocaína e pasta-base de cocaína].
Os elementos produzidos na instrução criminal evidenciam a traficância em conjunto, bem como a hierarquia e a societas sceleris, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas entre os apelantes.
Há motivação idônea para fixar as penas-bases acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade e natureza da droga [cocaína e pasta-base de cocaína], especialmente em razão da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos; contudo, se constatado a desproporcionalidade nos aumentos, deve-se reduzi-los a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum final das reprimendas e também das sanções pecuniárias.
O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas seu meio de vida.
“A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]” (HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).
Mostra injustificável a pretensão de EVERTON para recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento e a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.
O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos da legislação. (RACrim n° 0003991-73.2019.811.0086, Rel. ORLANDO PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 26/10/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 33, § 2°, “b”; 59 e 68 do CP e 157 do CPP. Aduz que insuficiência de provas para o delito de trafico e associação para o tráfico; equivoco na fixação da pena bem como a necessidade de redimensionar o regime inicial para o semiaberto (id. 110166488).
Recurso tempestivo (id. 110378985).
Contrarrazões (id. 111177484).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O recorrente sustenta violação ao art. art. 33, § 2°, “b”; 59 e 68 do CP, ao argumento de que houve equivoco na fixação de pena base e necessidade de redimencionamento para o semiaberto.
Entretanto, no que atine ao pleito de alteração do regime prisional, o acórdão hostilizado ponderou que o regime inicial mais severo para o cumprimento de pena, se deu em observância às circunstâncias desfavoráveis do recorrente e a quantidade de entorpecente apreendido. Confira-se:
“Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.
No caso sub judice, a juíza destacou a quantidade e a natureza deletéria das drogas – inclusive a apreendida com a coacusada GABRIELA [mais de 300g (trezentos gramas) de cocaína)] –, aliado ao fato de que os apelantes já haviam movimentado, noutra oportunidade, aproximadamente 10kg (dez quilos) de drogas, evidenciando a gravidade concreta dos fatos e justificando o recrudescimento da pena-base.
[...]
(...) ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que os aumentos empregados não guardam a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.
[...]
DO RÉU JOÃO ALENCAR SOARES
2.1) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
Pelas razões já expostas, deve ser mantida a negativação da “quantidade” e “natureza” dos entorpecentes, ficando a pena-base estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
Na segunda e terceira fases, não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena reconhecidas pela juíza sentenciante.
A propósito, não há se falar na incidência da minorante do tráfico privilegiado, haja vista que, consoante bem consignado no decisum, “a condenação pelo crime de associação ao tráfico denota habitualidade criminosa o que é incompatível com a benesse”.
[...]
2.2) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
Conservando o recrudescimento da “natureza” e “quantidade” dos entorpecentes movimentados pelos agentes criminosos, e à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, fica a reprimenda fixada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa.
2.3) DO CONCURSO DE CRIMES
Tendo em vista que ambas as reprimendas são apenadas com reclusão, faço o somatório delas, de acordo com o artigo 69, do Código Penal, ficando a pena definitivamente fixada em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.” (grifei).
A propósito, a Corte Superior já assentou entendimento no seguinte sentido:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 297,60 g de maconha. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. IV - Regime inicial. (...) V - In casu, a quantidade e a natureza do entorpecente - 297,60 g de maconha - são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 661.814/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, j. em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 33, § 2°, “b”; 59 e 68 do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de absolvição por insuficiência provas para condenação aos crimes de trafico e associação ao tráfico, demanda o reexame de premissas fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO DE MUNIÇÕES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBLIDADE DIANTE DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Inviável, pela via especial, o acolhimento de pleito absolutório calcado na alegação de insuficiência de provas para condenação pelos crimes de associação ao tráfico e comércio de munições, diante do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não restam caracterizados os requisitos do art. 33, § 4o, Lei 11.343/2006, quando o recorrente foi concomitantemente condenado pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 - idem), incidindo o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1787852/PR, Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, j. em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado os arts. 33, 59 e 68 do CP e 157 do CPP.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF. (...) 6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016)” (grifei).
In casu, o recorrente sustenta, genericamente, que com ele não foi encontrada qualquer porção de droga, o que ensejaria sua absolvição. Todavia sequer aponta qual artigo teria sido violado pelo acórdão hostilizado nesse ponto.
Também tem-se que a alegada ofensa aos arts. 33, § 2o; 59 e 68, do CP e 157 do CPP se deu de forma genérica sem que se infirmem os fundamentos conclusivos do acórdão hostilizado, impossibilitando dessa forma a exata compreensão da matéria apresentada. Portanto, fica obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça